Tribunal: STJ
Processo: 1027699-85.2022.4.01.9999
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2595695 - MA(2024/0074705-2)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: MARIANA ALINE DA SILVA SANTOS
ADVOGADOS
: ADRIANA DEARO DEL BEM - SP137253
VINICIUS DEL BEM GONCALVES DA SILVA - MA019329
EMBARGADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC.
ART. 1.022
OMISSÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DO INTERESSE RECURSAL. PERDA DO
OBJETO DO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS
PARCIALMENTE, COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
art. 1.022
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. No caso, resta caracterizada a omissão no acórdão embargado, que julgou o agravo
interno sem se manifestar sobre a informação de que o salário-maternidade fora
concedido administrativamente à parte recorrente.
3. Embargos de declaração acolhidos parcialmente, com efeitos infringentes, para
declarar a perda do objeto do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, acolher parcialmente os
05/03/2026
11/03/2026,
embargos de declaração, com efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro
Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54952517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:46
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 2900563d-aa50-4cd5-8dba-10313674b52c

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA54952517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:46
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 2900563d-aa50-4cd5-8dba-10313674b52c

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2595695 - MA(2024/0074705-2)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: MARIANA ALINE DA SILVA SANTOS
ADVOGADOS
: ADRIANA DEARO DEL BEM - SP137253
VINICIUS DEL BEM GONCALVES DA SILVA - MA019329
EMBARGADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC.
ART. 1.022
OMISSÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DO INTERESSE RECURSAL. PERDA DO
OBJETO DO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS
PARCIALMENTE, COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
art. 1.022
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. No caso, resta caracterizada a omissão no acórdão embargado, que julgou o agravo
interno sem se manifestar sobre a informação de que o salário-maternidade fora
concedido administrativamente à parte recorrente.
3. Embargos de declaração acolhidos parcialmente, com efeitos infringentes, para
declarar a perda do objeto do recurso especial.
RELATÓRIO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA: Em análise, embargos de declaração
opostos pelo MARIANA ALINE DA SILVA SANTOS contra acórdão da Segunda Turma
do STJ, assim ementado:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO
ESPECIAL.
III, DO
E SÚMULA 182 DO STJ.
ART. 932,
CPC/2015;
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA54435063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/02/2026 18:52:00
Código de Controle do Documento: 37154895-8225-4b36-b6ca-7b8170de62c8

1. Diante da ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada, deve ser mantida a decisão que deixou de conhecer
do agravo em recurso especial, com fundamento no
III, do
art. 932,
e na Súmula 182 do STJ.
CPC/2015;
2. Para impugnar corretamente a Súmula 83 do STJ, deve a parte
demonstrar que outro é o entendimento jurisprudencial desta Corte,
com a indicação de precedentes contemporâneos ou supervenientes
aos referidos na decisão agravada, de modo a justificar o cabimento do
recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o agravo
em recurso especial.
3. Agravo interno desprovido (fl. 216).

A parte embargante sustenta, em síntese, que:

[...] informou, em petição incidente, com amparo no
do
art. 493
a superveniência de fato novo, capaz de influir no resultado
CPC/2015,
da demanda, qual seja, o fato de que a autarquia deferiu,
administrativamente, o benefício em litígio na presente ação (e-STJ Fl.
200-2002) e (e-STJ Fl. 203-210), de modo que, pugnou pela decisão de
mérito, com a consequente condenação da autarquia em juros e
correção monetária, bem como honorários de sucumbência (fl. 218).

Não foi apresentada impugnação aos embargos de declaração.
É o relatório.

VOTO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): Conheço dos embargos de
declaração, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.
O art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao
caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no
§ 1o.
art. 489,
Documento eletrônico VDA54435063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/02/2026 18:52:00
Código de Controle do Documento: 37154895-8225-4b36-b6ca-7b8170de62c8

Conforme se depreende do aludido dispositivo legal, os embargos de
declaração não servem à reforma do julgado e não permitem a rediscussão da matéria,
pois seu objetivo é introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, corrigir erro material
suprir omissão.
e/ou
A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre
quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das
partes, deduzido na minuta ou na contraminuta do recurso. A contradição, por sua vez,
caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação e a parte conclusiva da
decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno
entendimento acerca das razões de convencimento expostas nos votos sufragados
pelos integrantes da turma julgadora.
Os
efeitos
dos
embargos
declaratórios
são
limitados,
servindo, precipuamente, à correção de vícios formais, da qual decorra
o aprimoramento da decisão.
No caso dos autos, constata-se haver a perda de objeto do recurso,
conforme as informações prestadas na petição incidental de fls. 200-202:

[...] a Autarquia agravada reconheceu a condição de trabalhadora rural
da suplicante e concedeu-lhe o benefício de salário materno da filha
nascida em
conforme se comprova com os documentos
21/03/2021,
anexos – Declaração de Benefício e Extrato de Informação, de
modo que,
, ocorreu o reconhecimento jurídico do
concessa venia
pedido e a constatação de fato superveniente que influi
substancialmente na solução do litígio, persistindo o interesse de agir.

Portanto, forçoso reconhecer a ausência de interesse recursal e a perda
de objeto do agravo em recurso especial interposto perante o STJ, cuja discussão se
tornou inócua, pois o benefício previdenciário foi concedido administrativamente.
Isso posto, acolho parcialmente os embargos de declaração, com efeitos
infringentes, para declarar a perda do objeto do agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA54435063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/02/2026 18:52:00
Código de Controle do Documento: 37154895-8225-4b36-b6ca-7b8170de62c8

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AREsp 2.595.695 / MA
Número Registro: 2024/0074705-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08003258520218100119 10276998520224019999 8003258520218100119
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIANA ALINE DA SILVA SANTOS
ADVOGADOS : ADRIANA DEARO DEL BEM - SP137253
VINICIUS DEL BEM GONCALVES DA SILVA - MA019329
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE - SALÁRIO-
MATERNIDADE (ART.
) - RURAL
71/73
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MARIANA ALINE DA SILVA SANTOS
ADVOGADOS
: ADRIANA DEARO DEL BEM - SP137253
VINICIUS DEL BEM GONCALVES DA SILVA - MA019329
EMBARGADO : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu acolher parcialmente os embargos de
05/03/2026
11/03/2026,
declaração, com efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54922389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 02:10:29
Código de Controle do Documento: 560750b9-3046-431d-bf98-f930e3771dd2

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54922389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 02:10:29
Código de Controle do Documento: 560750b9-3046-431d-bf98-f930e3771dd2